Tribunal: TJPA
Processo: 0001082-83.2013.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001082-83.2013.8.14.0054

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARIA FERREIRA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM PROTESTO: EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – JUNTADA PELO BANCO DO CONTRATO ASSINADO E INDICAÇÃO DA ORDEM BANCÁRIA DE DEPÓSITO DO VALOR TOMADO – REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais decorrentes de Inscrição Indevida em Protesto:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal à legalidade da cobrança, inexistência de danos morais a indenizar, sucessivamente, à minoração dos danos morais e dos danos morais e ao termo inicial de incidência dos juros.

3.

A
questão principal volta-se à alegação de ilegalidade dos empréstimos cujas parcelas estão sendo descontadas do benefício de aposentadoria do apelante.

4.

Deflui da Petição Recursal que o empréstimo descontado seria indevido, gerando ato ilícito indenizável seja pela condição de pessoa idosa e analfabeta do recorrente, além do não reconhecimento do negócio jurídico.

5.

Revolvimento da tramitação processual que revela a demonstração pelo banco de fato extintivo do direito vindicado pela autora a partir da juntada do contrato firmado entre as partes assinado e acompanhado por cópias dos documentos pessoais do recorrente, especial de seu cartão do benefício de aposentadoria, além de indicar a ordem bancária de depósito dos valores tomados em empréstimo. C
ontrato datado de 10/07/2009. Ajuizamento da ação em 17/04/2013.

6.

A
tese inicial da recorrente era a de desconhecimento do empréstimo, passando a invalidade a partir das contrarrazões, salientando que a impugnação da assinatura não se sustenta até porque, mesmo quando a pessoa possui baixo grau de instrução, esse fato não induz a necessidade de realização de negócio jurídico por meio de instrumento público ou incapacidade para atos da vida civil.

7.

A autora não foi capaz de ratificar a sua pretensão, pela falta de argumentos que conseguissem inibir a força probante dos documentos juntados à Petição ID
4807401
, os quais representam fatos extintivos do direito vindicado, consoante o art. 373, II, do Código de Processo Civil.

8.

A
sentença atacada funda-se em premissa equivocada e divorciada das provas dos autos, as quais redundam na improcedência da pretensão autoral, em razão da ausência da demonstração de nulidade ou vício de consentimento.

9.

A
s demais teses recursais restam prejudicadas, ante a reforma integral da sentença, face a improcedência da pretensão autoral, devendo o ônus da sucumbência ser invertido com a condenação da autora ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, os quais deverão ter sua exigibilidade suspensa em razão da autora ser beneficiária da Justiça Gratuita.

10.

Recurso conhecido e provido, com a reforma integral da sentença atacada, além da condenação da autora ao pagamento do ônus da sucumbência, que deve ter a sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento do benefício da Justiça Gratuita.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
, tendo como apelante
BANCO BRADESCO S. A.
e

apelada
MARIA FERREIRA SOUZA
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 18 de maio de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
BANCO BRADESCO S. A.
, inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia, que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM PROTESTO
, ajuizada contra si por
MARIA FERREIRA SOUZA
, ora apelada, julgou procedente a pretensão esposada na exordial.

A ora apelada aforou a ação acima mencionada, afirmando não ter autorizado os depósitos efetivados em sua conta bancária pelo banco requerido, desconhecendo inclusive a sua origem.

Considerando presentes os requisitos, o MM. Juízo ad quo deferiu os benefícios da Justiça Gratuita (ID
4807399
).

O MM. Juízo ad quo sentenciou o feito em audiência (ID
4807402
), ante a ausência de conciliação no feito e entendimento quanto a desnecessidade de realização de outras provas, julgando procedente a pretensão esposada na inicial no sentido de condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora, no valor de R$ 14.970,00 (quatorze mil novecentos e setenta reais), acrescidos de juros e corrigidos pela SELIC a partir do arbitramento.

Consta ainda da decisão, a condenação do requerido ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o
BANCO BRADESCO S. A.
apresentou recurso de Apelação (ID
4807403
).

Aduz a legalidade dos descontos, afirmando que a apelada tinha pleno conhecimento acerca da realização do empréstimo consignado, afirmando ter depositado o valor de R$ 3.060,00 (três mil e sessenta reais) na conta da autora, conforme ordem bancária.

Afirma que a assinatura aposta no contrato é similiar a dos documentos da apelada, refutando a alegação de fraude.

Refuta que a condição de analfabeta da parte autora sirva de óbice à realização do negócio jurídico então entabulado entre as partes, o qual é regido pela boa-fé.

Suscita a inexistência de defeito na prestação do serviço, tampouco de ilícito a indenizar, pugnando, sucessivamente, pela redução do quantum indenizatório fixado pelo MM. Juízo ad quo.

Sustenta que os juros de mora da eventual indenização fluem, a partir da fixação em sentença. Por outro lado, os honorários advocatícios devem ser minorados, com fundamento no art. 85 do Código de Processo Civil.

Suscita que a manutenção da sentença induz enriquecimento sem causa da parte autora, uma vez que sua atuação deu-se em conformidade com os ditames legais.

Requer o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença atacada, no sentido de: afastar a condenação por danos morais e, sucessivamente, pela redução do quantum indenizatório; considerar válido o negócio jurídico realizado pelas partes e, em consequência, vedar o enriquecimento sem causa.

A apelada apresentou contrarrazões (ID
4807405
) manifestando-se pelo improvimento do recurso.

Distribuído (ID
4807406
), coube-me a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para se manifestarem acerca da possibilidade de acordo (fls. 113), tendo, em que pese as petições ID
4904719 e 4956462, a conciliação restado infrutífera
.

Instada a se manifestar (ID
4947350
), a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer, refutando a configuração de interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID
5017153
).

Conclusos, vieram-me os autos.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento, nos termos do art. 12, §2°, VII do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso e

passo a proferir voto.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do Código de Processo Civil vigente, ante a prolatação da sentença ter sido efetivada em 21 de abril de 2016.

QUESTÕES PRELIMINARES

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao mérito do recurso
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à legalidade da cobrança, inexistência de danos morais a indenizar, sucessivamente, à minoração dos danos morais e dos danos morais e ao termo inicial de incidência dos juros.

Feitas essas considerações iniciais, insta esclarecer que a questão principal volta-se à alegação de ilegalidade dos empréstimos cujas parcelas estão sendo descontadas do benefício de aposentadoria do apelante.

Desta feita, aprofundo-me na análise das questões recursais trazidas à esta Turma:

Deflui da Petição Recursal que o empréstimo descontado seria indevido, gerando ato ilícito indenizável seja pela condição de pessoa idosa e analfabeta do recorrente, além do não reconhecimento do negócio jurídico.

Para análise da questão faz-se necessário o revolvimento da tramitação processual:

Na Petição Inicial (ID
4807398
), a autora, ora apelada, suscitou a invalidade do empréstimo impugnado, aduzindo desconhecer a origem da contratação.

Na Contestação (ID
4807401
), por sua vez, o Banco requerido refutou a possibilidade de ocorrência de fraude, refutando a ocorrência de ato ilícito ou de falha na prestação de serviço.

Na Petição ID
4807401, o
banco recorrente juntou o contrato firmado entre as partes assinado e acompanhado por cópias dos documentos pessoais do recorrente, especial de seu cartão do benefício de aposentadoria, além de indicar a ordem bancária de depósito dos valores tomados em empréstimo.

Somado a isso, na Audiência (ID
4807402
) que culminou com a sentença, não obstante o conhecimento dos documentos juntados na Petição ID
4807401, a apelada limitou-se a refutar a realização do empréstimo, mesmo diante da juntada de cópia de seus documentos pessoais e do cartão do benefício, com a ressalva do contrato datar de 10/07/2009 e a ação ter sido ajuizada em 17/04/2013.

Nesse sentido, importante consignar que a tese inicial da recorrente era a de desconhecimento do empréstimo, passando a invalidade a partir das contrarrazões, salientando que a impugnação da assinatura não se sustenta até porque, mesmo quando a pessoa possui baixo grau de instrução, este fato não induz a necessidade de realização de negócio jurídico por meio de instrumento público ou incapacidade para atos da vida civil, consoante o seguinte precedente desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO. FRAUDE NO CONTRATO NÃO COMPROVADA. 1. Preliminar de nulidade processual rejeitada. Mesmo a apelante tendo realizado protesto genérico para a produção de prova pericial tanto na petição inicial quanto na réplica, permaneceu silente quanto ao despacho proferido pelo Juízo Monocrático que fixou os pontos controvertidos e determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre as provas que pretendiam produzir, restando precluso o direito. 2.
Mérito. O fato da apelante ser idosa e analfabeta não restringe sua capacidade de contratar. A condição de analfabeta não lhe retira a capacidade civil, já que o contrato apresentado pelo apelado foi assinado a rogo, com a presença de duas testemunhas. 3. Sentença mantida. Recurso desprovido
. (Acórdão, 4888665, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-29, Publicado em 2021-04-12)

Aliás, a autora não foi capaz de ratificar a sua pretensão, pela falta de argumentos que conseguissem inibir a força probante dos documentos juntados à Petição ID
4807401
, os quais representam fatos extintivos do direito vindicado, consoante o art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Como se vê, a sentença atacada funda-se, data vênia, em premissa equivocada e divorciada das provas dos autos, as quais redundam na improcedência da pretensão autoral, em razão da ausência da demonstração de nulidade ou vício de consentimento.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos os seguintes precedentes desta Corte, com destaque ao julgamento de relatoria do Desembargador Ricardo Ferreira Nunes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3.
Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita
(Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-03-23)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. AUTORA IDOSA E ANALFABETA. JUNTADA DO CONTRATO EM CONTESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO RECONHECIMENTO DE ASSINATURA A ROGO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TESES RECURSAIS DE “ERROR IN JUDICANDO”. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA E PROVAS PRODUZIDAS DE FORMA UNILATERAL PELO BANCO. INSUBSISTÊNCIA. PARTE AUTORA QUE NÃO RATIFICOU O PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO AO PEDIDO DA PARTE. INVALIDADE DO CONTRATO NÃO DEMONSTRADA. POSSIBILIDADE DE ASSINATURA A ROGO COM 02 TESTEMUNHAS DEVIDAMENTE QUALIFICADAS. OBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. TESE DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO (CPC, ART. 489, § 1º, II). INSUBSISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA PORÉM SUFICIENTE.
O analfabetismo não presume incapacidade para os atos da vida civil. O analfabeto, como qualquer pessoa impossibilitada de assinar instrumento público pode pedir que alguém assine por ele, ainda que seja procuração para que terceiro o represente em seus negócios jurídicos, como dispõe o § 2º do art. 215 do CC/02,
exceto se tratar-se de contrato de prestação de serviços em que o art. 595 admite expressamente assinatura a rogo e com duas testemunhas
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

(Acórdão 4841920, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-29, Publicado em 2021-04-05)

Desta feita, as demais teses recursais restam prejudicadas, ante a reforma integral da sentença, face a improcedência da pretensão autoral, devendo o ônus da sucumbência ser invertido com a condenação da autora ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, os quais deverão ter sua exigibilidade suspensa em razão da autora ser beneficiária da Justiça Gratuita.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a sentença atacada, além de condenar a autora ao pagamento do ônus da sucumbência, que deve ter a sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento do benefício da Justiça Gratuita.

É como voto.

Belém, 27/05/2021